Tribunal: TJSP
Processo: 0024559-60.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Livramento condicional – Reeducando condenado por crime de latrocínio e reincidente em crime comum – Fato previsto no rol dos crimes hediondos ao tempo de sua prática – Inocorrência de alteração trazida Lei no 11.764/2007 ou leis posteriores quanto a essa natureza ou à exigência da razão de 2/3 do cumprimento da pena para a obtenção do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Livramento condicional – Reeducando condenado por crime de latrocínio e reincidente em crime comum – Fato previsto no rol dos crimes hediondos ao tempo de sua prática – Inocorrência de alteração trazida Lei no 11.764/2007 ou leis posteriores quanto a essa natureza ou à exigência da razão de 2/3 do cumprimento da pena para a obtenção do mencionado benefício – Reincidência considerada quanto à totalidade da pena – Cabimento – Condição pessoal desfavorável do reeducando – Incidência do princípio da individualização das penas em sua quarta fase – Cálculo corretamente homologado – Atestado de comportamento carcerário – Pretensão de alteração ante a reabilitação da última falta disciplinar – Matéria que excede os limites do julgado impugnado e não comporta conhecimento – Recurso conhecido em parte e desprovido.